Tribunal: TJDFT
Processo: 0722754-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. ROL. ANS. EXEMPLIFICATIVO. TRATAMENTO. PSICOTERAPIA. PENALIDADE. RAZOÁVEL E ADEQUADA. MANUTENÇÃO.
1. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Dado que a patologia da autora possui cobertura pelo plano de saúde, cabe ao médico assistente escolher o melhor tratamento ao paciente, com base no diagnóstico e nas possibilidades terapêuticas acerca da doença. Às operadoras de planos de saúde não é permitido escolher o tipo de tratamento adequado a cada doença.
3. Razoável e adequada a penalidade aplicada pelo juízo a quo, em caso de descumprimento da liminar, consideradas a finalidade e a condição das partes.
4. Recurso conhecido e não provido.